Tribunal: TJES
Processo: 5012718-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012718-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINALVA SILVA DE SOUSA

AGRAVADO: JORDINHA MARIA DOS SANTOS AMORIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. A não ser as alegações da minuta recursal, a agravante não colacionou sequer indícios de suas assertivas. A recorrida, por seu turno, colacionou aos autos comprovantes de compra do imóvel, declarações de terceiros comprovando sua tese, cópias dos boletins unificados e da notificação extrajudicial que a própria agravante culminou por reconhecer que recebeu ao responder a mensagem enviada por whatsapp, denotando o acerto da medida urgente guerreada.

2. A
jurisprudência do e. STJ admite o deferimento de medidas liminares em demandas possessórias com base nos requisitos do art. 300, do CPC, na hipótese de esbulho com mais de ano e dia (posse velha), como ocorreu no caso vertente. (AgRg no REsp n. 1.139.629/RJ)

3. Considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, privilegia-se os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido. Prejudicado o Agravo Interno.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5012718-42.2023.8.08.0000

Agravante:

Edinalva Silva de Souza

Agravada:

Jordinha Maria dos Santos Amorim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada, deferiu a liminar possessória em favor da agravada, com base no art. 300, CPC. (ID.
30674879)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente
“[...]que se limitaram a juntar documentos de 1986 onde sequer comprovam de quem compraram
[a propriedade]
e a que título; II. Não comprovaram que tinham a posse do imóvel antes da ação, sendo completamente nulas e de feitura unilateral a documentação juntada; III. Mesmo que comprovada a posse já declaram na inicial que a requerida ali se encontra há mais de 3 anos, ou seja, há mais de ano o e dia o que impede o deferimento de liminar; IV. Na verdade, na separação não foi incluído o imóvel por ser de propriedade da requerida que o construiu junto com o ex marido e há de ser objeto de ação própria de divisão[...]”
. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 6414472)

Por meio da decisão ID. 6443465 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a recorrente interpôs agravo interno (ID. 6859654).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 6941962).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a recorrida ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da recorrente, alegando ser
“[...]possuidora do imóvel localizado no endereço Rua Desengano, 264, Rio Marinho, Vila Velha- ES, CEP: 29.112-43, imóvel este que contém 2 andares[...]”
, sendo que o primeiro andar foi cedido gratuitamente para seu filho morar com a demandada enquanto casados. Que após o fim do relacionamento seu filho
“[...]deixou um imóvel com área de 1.243 m, no Município de Guarapari-ES, “Loteamento Seringueiras” para senhora EDINALVA SILVA DE SOUSA, ora requerida e para seu filho CAIO (MAIOR DE IDADE) deixou 1 Motocicleta Honda CG 150 FAN placa ODR 4554, tudo conforme cópia de Acordo e Sentença[...]”
, tendo sido acordado de forma verbal que a requerida ficaria no imóvel por 02 (dois) anos
“[...] para que assim pudesse construir no terreno que ficou de partilha e reconstruísse sua vida[...]”
. Entretanto, como já se passaram
“[...]3 anos do início do processo de Divórcio e a requerida não manifesta intenção de sair do imóvel, que nunca foi seu e não possui qualquer direito[...]”
e pior, tem dito que não deixará o imóvel, foram realizados Boletins Unificados e enviada
“[...]Notificação Extrajudicial pelo Whatsapp (Telefone 27 99655-0463) no dia 08/08/2023 notificando a Requerida sobre a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, entretanto mesmo tendo lido e estando ciente a requerida não cumpriu o estabelecido[...]”
. Diante da recalcitrância da demandada, a autora, que é idosa e
“[...]faz uso de medicamento Antidepressivo (Sertralina), uso de Sinvastatina para controle de Colesterol e também medicamento para Hipertensão[...]”
ajuizou a presente demanda e pediu tutela de urgência que foi deferida pelo Magistrado singular.

Em suas razões, a recorrente alega basicamente
“[...]que se limitaram a juntar documentos de 1986 onde sequer comprovam de quem compraram
[a propriedade]
e a que título; II. Não comprovaram que tinham a posse do imóvel antes da ação, sendo completamente nulas e de feitura unilateral a documentação juntada; III. Mesmo que comprovada a posse já declaram na inicial que a requerida ali se encontra há mais de 3 anos, ou seja, há mais de ano o e dia o que impede o deferimento de liminar; IV. Na verdade, na separação não foi incluído o imóvel por ser de propriedade da requerida que o construiu junto com o ex marido e há de ser objeto de ação própria de divisão[...]”
. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 6414472)

Ao proferir a decisão ID. 6443465 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme ressaltei na decisão antes mencionada, a não ser as alegações da minuta recursal, a agravante não colacionou sequer indícios de suas assertivas.

A recorrida, por seu turno, colacionou aos autos comprovantes de compra do imóvel, declarações de terceiros comprovando sua tese, cópias dos boletins unificados e da notificação extrajudicial que a própria agravante culminou por reconhecer que recebeu ao responder a mensagem enviada por whatsapp.

Além disso, sabe-se que a jurisprudência do e. STJ admite o deferimento de medidas liminares em demandas possessórias com base nos requisitos do art. 300, do CPC, na hipótese de esbulho com mais de ano e dia (posse velha), como ocorreu no caso vertente. (AgRg no REsp n. 1.139.629/RJ)

Assim, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte arresto:

“PROCESSUAL CIVIL – TUTELA ANTECIPADA – ART. 273 E §2º, CPC – LIMINAR – EFEITO SATISFATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM PROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL ART. 105, III, A, CF.

1. Sem a concretude do prequestionamento não se abre a via Especial Súmulas 282 e 356/STF.

2. As razões inspiradoras da ocorrência do fumus boni iuris et periculum in mora servindo ao convencimento do juízo natural da ação judicial examinada, salvo a hipótese da teratologia, abusividade ou manifesta ilegalidade, não revelam contrariedade à lei. Os aspectos circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário.

3. Entregues e usados os medicamentos, divisado o efeito satisfativo e em processamento a ação ordinária, seria contrariar a realidade processual e a "natureza das coisas" modificar-se a conseqüência da tutela antecipada.

4. Recurso parcialmente conhecido e sem provimento.” (REsp n. 195.480/SP, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 220.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.